Tribunal: TJSP
Processo: 1111412-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
*DANO MORAL – Responsabilidade civil – Voo doméstico – Extravio de bagagem por 6 dias – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Dano material não comprovado – Indenização indevida – Recurso provido em parte *